Tribunal: TJMT
Processo: 0001731-93.2011.8.11.0024
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001731-93.2011.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Condomínio]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO ANTONIO GOMES DE MELO COSTA - CPF: 144.961.511-20 (EMBARGANTE), RODRIGO ANTONIO GOMES DE MELO COSTA - CPF: 144.961.511-20 (ADVOGADO), JANUARIO TEIXEIRA RIBEIRO - CPF: 345.734.297-00 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO CHAPADA - CNPJ: 01.809.356/0001-33 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), FERNANDO GOULART SAUER - CPF: 053.126.200-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA GRANCIO SAUER (TERCEIRO INTERESSADO), PROJECON-INCORPORACAO E LOTEAMENTO LTDA - CNPJ: 01.594.567/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COTAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA PELA APELADA – AUSÊNCIA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – SENTENÇA ESCORREITA –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO ANTÔNIO GOMES DE MELO COSTA E OUTRO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0001731-93.2011.8.11.0024 (Id. 24659995) interposto pelos embargantes, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – COTAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE COBRANÇA INTERPOSTA PELA APELADA – AUSÊNCIA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor, o que não ocorreu na hipótese, pois foi, inclusive, ajuizada ação de cobrança por parte da apelada visando receber as taxas de condomínio em atraso.”

Em suas razões, de Id. 25849483, a parte embargante sustenta que o julgado incorreu em premissa equivocada, pois a Ação de Cobrança no 0010114-26.2011.811.0003 não foi proposta em face dos recorrentes, mas em desfavor de terceiros. Aduz a existência de omissão no acórdão, que nenhuma vez fez menção aos documentos colacionados pela embargante para garantir a tese de inexistência de recusa em receber o pagamento.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos nos seguintes termos,
in verbis
:

“45. À luz de todo o exposto, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos, para, no mérito, a partir do reconhecimento do erro induzido por premissa fática equivocada e/ou omissão, devidamente demonstrados, serem acolhidos e por consequência, sanados tais vícios, seja imputado aos presentes aclaratórios efeitos infringentes, e assim, seja dado TOTAL provimento ao Recurso, com a consequente condenação no ônus da sucumbência.

46. Ou na pior das hipóteses, o que não se espera, seja dado PARCIAL provimento, tendo em vista, que aludida Ação de Consignação buscou promover efeitos de pagamento às prestações sucessivas vincendas, recusadas de serem recebidas pela EMBARGADA, compreendidas pelo período de agosto de 2011 e dezembro/2017, cabendo à EMBARGADA, se assim entender, buscar, por meio das medidas adequadas, qualquer outra quantia que ainda entenda ser devida.”

Contraminuta apresentada no Id. n.o 27375469.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

No caso, trata-se a lide de ação de consignação em pagamento por meio da qual os autores, ora embargantes, pleitearam realizar o pagamento das cotas condominiais vencidas de agosto e setembro/2011, além das vincendas até o julgamento da Ação de Adjudicação Compulsória no 1729-26.2011.811.0024.

A parte embargante argumenta que o recurso de apelação aviado foi desprovido com o uso de premissa equivocada e omisso em relação aos documentos colacionados aos autos, que pareceu sequer terem sido apreciados.

Pois bem.

Em relação a tese de que foi utilizada premissa equivocada no que se refere ao fato de a Ação de Cobrança no 0010114-26.2011.811.0003 ter sido manejada em face de parte diversa, verifico que não merece amparo tal argumento, pois da leitura do acórdão nota-se que, em nenhum momento os recorrentes foram indicados como parte.

E, com relação a omissão em relação aos documentos juntados e ao fato de que estes parecem nem ter sido apreciados, tal pretensão, também, não merece amparo, pois a conclusão do desprovimento do recurso deu-se ao fato de que não restou comprovada a recusa injustificada por parte da recorrida em receber as cotas condominiais.

Para melhor elucidar transcrevo trecho pertinente:

“É cediço que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço no cumprimento de sua obrigação, revelando-se imprescindível a presença de três elementos para o seu manejo, a saber: a existência de uma relação de crédito e débito, e a sua liquidez; a figura da parte passiva na relação; e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor.

Nesse contexto, a teor das disposições do art. 335 do Código Civil, verifica-se que a hipótese dos autos é a do inciso I, que dispõe:

“Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;”

A propósito, na lição de Pablo Stolze Gagliano, a ação de consignação em pagamento é:

“O instituto jurídico colocado à disposição do devedor para que, ante o obstáculo ao recebimento criado pelo devedor ou quaisquer outras circunstâncias impeditivas do pagamento, exerça, por depósito da coisa devida, o direito de adimplir a prestação, liberando-se do liame obrigacional”. (GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo curso de direito civil: abrangendo o Código de 1916 e o novo Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 372).

No caso, foi informado pelos próprios autores que foi interposta pela apelada a Ação de Cobrança no 0010114-26.2011.811.0003 “cujo objetivo é o adimplemento das taxas de condomínio em atraso, relativas ao Lote n.o 06, Quadra n.o 02, apenas foram contabilizadas as parcelas de condomínio incidentes sobre o mês de janeiro de 2004 até a devida no mês de julho de 2011, devidamente atualizadas e corrigidas, acrescidas de multa e honorários advocatícios, correspondente ao importe de R$ 24.373,98 (vinte e quatro mil, trezentos e setenta a três reais e noventa e oito centavos).” – Id. 7037812

Posto isso, entendo que o presente recurso não merece prosperar, pois,
do cotejo das alegações e documentação coligida nos autos,
não vislumbrei, data venia, a recusa da associação de moradores apelada em receber o seu crédito, relativo as cotas condominiais dos apelantes, tendo sido ajuizada, inclusive, uma ação de cobrança, mostrando-se correta a sentença hostilizada que não reconheceu a possibilidade de consignação em pagamento, com a consequente extinção da obrigação.

A respeito da matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE RECUSA DO RECEBIMENTO DO VALOR. REVER A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem asseverou que não houve suficiente comprovação de que tenha havido a recusa de recebimento do pagamento do valor nominal acrescido de juros de 1% ao mês. Por esta perspectiva, concluiu não ter sido evidenciada, no caso, nenhuma das hipóteses autorizadoras da consignação em pagamento previstas no art. 335 do Código Civil, não conferindo, assim, o efeito liberatório do débito à ora agravante. 2. Dessa forma, deve ser confirmada a incidência da Súmula n. 7 do STJ à hipótese, tendo em vista que qualquer alteração nesse quadro demandaria o inevitável revolvimento do conteúdo fático-probatório, procedimento vedado no âmbito do recurso especial. 3. Não merece acolhida o pedido formulado pela ora agravada, na impugnação, de arbitramento de honorários advocatícios recursais, em razão da interposição do presente agravo interno. Com efeito, a Terceira Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, firmou orientação no sentido de que não cabe a fixação de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015, no julgamento de agravo interno oferecido pela parte que teve seu recurso não conhecido ou improvido, bem como quando o recurso especial houver sido interposto contra acórdão publicado antes da vigência do atual CPC (Enunciado 7 do Plenário do STJ). 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1095827/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 31/08/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DA PROVA DA RECUSA INJUSTA DO CREDOR EM RECEBER O VALOR OFERTADO – [...] RECURSO DESPROVIDO. 1. A procedência do pedido de consignação judicial exige a comprovação da recusa injusta do credor em receber o valor ofertado pelo devedor” (Ap 119473/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, publicado no DJE 25/04/2017).

Logo, a sentença objurgada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.”
–
Id. 24659998.

Apenas a título de esclarecimento, os documentos colacionados no Id. 7037943 referente aos e-mails trocados com a administração de condomínio mostram somente uma tentativa de acordo das taxas de condomínios em atraso e por 1 (uma vez) é possível ver o pedido para que seja enviado o boleto da taxa referente ao mês de agosto de 2011.

Conforme já esclarecido, a ação de consignação em pagamento foi proposta com o intuito de realizar o pagamento das cotas condominiais vencidas de
agosto e setembro/2011
, além das vincendas até o julgamento da Ação de Adjudicação Compulsória no 1729-26.2011.811.0024.

No acórdão foi exarado que a ação de consignação em pagamento destina-se à liberação do devedor, diante de um embaraço no cumprimento de sua obrigação, revelando-se imprescindível a presença de três elementos para o seu manejo, a saber:
a existência de uma relação de crédito e débito, e a sua liquidez; a figura da parte passiva na relação; e a demonstração da recusa injusta do credor em receber o quantum oferecido pelo devedor.

Desse modo, deveria haver nos autos a demonstração de recusa injustificada da administração do condomínio em receber estas taxas (agosto e setembro de 2011), o que não ocorreu.

Vê-se, assim, que não houve no acórdão embargado omissão como alegam os embargantes.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Por fim,
advirto a embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020